Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-74.2023.8.11.0086
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003056-74.2023.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUDIMILLA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 036.876.251-33 (AGRAVANTE), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.069/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COM A TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, fundamentada na aplicação do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante busca a cobertura integral de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica, alegando violação a dispositivos do Código de Processo Civil, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Lei 9.656/98 e Constituição Federal, além de dissídio jurisprudencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1.069/STJ, merece reforma, considerando os argumentos da agravante quanto à necessidade de reconhecimento imediato e integral do direito às cirurgias reparadoras.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido aplicou adequadamente a tese firmada no Tema 1.069/STJ, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais indicadas ao paciente pós-cirurgia bariátrica, ressalvando que eventual controvérsia sobre a natureza estética ou reparadora dos procedimentos será dirimida na fase de cumprimento de sentença.

4. A decisão colegiada reconheceu expressamente o direito da agravante à realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo limitação prévia ao direito reconhecido.

5. A sistemática de recursos repetitivos impõe a negativa de seguimento quando o acórdão recorrido está em plena conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme previsto no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Mantém-se a negativa de seguimento ao Recurso Especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos. 2. O reconhecimento do direito à cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, com ressalva de que eventual controvérsia sobre a natureza dos procedimentos será dirimida em fase de cumprimento de sentença, não configura limitação ao direito reconhecido, mas adequada aplicação do Tema 1.069/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei 9.656/98, arts. 10, §12, e 35-F; CDC, art. 6o, VI.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.069/STJ (REsp 1.870.834/SP.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 1003056-74.2023.8.11.0086

AGRAVANTE:

LUDIMILLA SOARES DE ALMEIDA
.

AGRAVADA:

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
LUDIMILLA SOARES DE ALMEIDA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
).

A agravante alega que demonstrou seu direito a realizar todas as cirurgias reparadoras pós-bariátrica, mas a r. sentença mantida pelo v. acórdão condicionou o custeio dos procedimentos cirúrgicos a uma análise em sede de liquidação de sentença sobre o caráter dos procedimentos, permitindo à agravada rediscutir a matéria da fase de conhecimento.

Portanto, conforme demonstrado, a decisão está equivocada, eis que o TEMA 1.069/STJ é claro ao mencionar a obrigatoriedade dos planos de saúde em custear os procedimentos cirúrgicos não estéticos indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, não sendo aceitável a rediscussão do mérito em sede de cumprimento de sentença (id. 337970882).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 338506885.

Contrarrazões (id. 345247383).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
LUDIMILLA SOARES DE ALMEIDA
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
).

Em resumo, a agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição da República, contra o acórdão proferido no id. 300933868.
Alegou violação aos arts. 371, 503 e 509 §4o do CPC; arts. 421-A, 480, 186 e 927 do Código Civil; art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor; e arts. 35-F e 10, §12, da Lei 9.656/98, arts. 5o, XXXVI e 93, IX da Constituição Federal, bem como, dissídio jurisprudencial quanto à interpretação da natureza das cirurgias e à configuração de danos morais.

Ao contrário do alegado pela agravante, o v. acórdão recorrido chancelou os termos da sentença que lhe foi favorável em relação ao reconhecimento de seu direito. Transcrevo trecho da decisão colegiada:

“Saliento que, ao proferir a sentença, o magistrado a quo
reconheceu o direito da parte autora à realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, em consonância com a tese firmada no Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual as cirurgias reparadoras, quando prescritas como continuidade do tratamento bariátrico, integram a cobertura obrigatória imposta às operadoras de planos de saúde.

Ademais, ao ressalvar que a tutela de urgência deferida não abrange procedimentos meramente estéticos, o juízo de origem apenas delimitou que eventual controvérsia quanto à natureza reparadora ou estética dos atos cirúrgicos deverá ser dirimida,
se necessário
, na fase de cumprimento da sentença,
sem que isso implique limitação prévia ao direito reconhecido
.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I - Da sistemática dos recursos repetitivos
.

No caso, verifica-se a incidência da sistemática de
recursos repetitivos
, pois a controvérsia encontra-se disciplinada pelo
Tema 1.069/STJ
, julgado no REsp 1.870.834/SP, cuja tese firmada dispõe:

(i) É obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgia plástica
reparadora ou funcional
indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica;
(ii) Havendo dúvida justificada sobre a natureza
estética ou reparadora
do procedimento, admite-se a utilização de
junta médica
, às expensas da operadora.

O acórdão expressamente aplicou o Tema 1.069/STJ, nos seguintes termos:

“(...) Consoante o Tema 1069/STJ, as cirurgias reparadoras pós-bariátricas, quando prescritas como continuação do tratamento, devem ser custeadas pela operadora do plano de saúde, desde que não possuam cunho exclusivamente estético (...).”

E complementou:

“(...) Ao ressalvar que a tutela de urgência deferida não abrange procedimentos meramente estéticos, o juízo de origem apenas delimitou que eventual controvérsia quanto à natureza reparadora ou estética dos atos cirúrgicos deverá ser dirimida, se necessário, na fase de cumprimento da sentença (...).”

Constata-se que o acórdão recorrido está
em plena conformidade
com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, razão pela qual incide a negativa de seguimento prevista no art. 1.030, I, “b”, do CPC
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.069/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026